Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726424-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS APELADO: FUNDACAO DA ORDEM SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FUNDAÇÃO DA ORDEM SOCIAL. O juízo julgou procedente o pedido inicial e condenou réu a pagar à autora 20% do valor recebido a título de fundo partidário, nos termos do artigo 44, IV, da Lei 9.096/95, vencidos a partir de março de 2022 e vincendos até o trânsito em julgado, acrescidos de correção monetária e juros moratórios de 1% a partir do vencimento de cada obrigação (ID 42016344). Em suas razões (ID 42016347), o apelante alega que: 1) a ação perdeu objeto, uma vez que a obrigação pleiteada foi adimplida antes de proferida a sentença; 2) nos casos em que há perda de objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a perda superveniente do objeto seja reconhecida, o processo seja extinto sem julgamento de mérito e a condenação aos ônus de sucumbência seja afastada. Preparo recolhido (ID 42016349). Contrarrazões apresentadas (ID 42017211). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. O apelante recorre da sentença de ID 42016344, proferida em 4/10/2022, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/10/2022 e considerada publicada em 7/10/2022 (sexta-feira). O prazo para interposição do presente recurso se iniciou em 10/10/2022 e findou em 3/11/2022. A apelação foi interposta somente no dia 9/11/2022. Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO da apelação , nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator